Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-74.2023.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001850-74.2023.8.11.0005

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL, FLORA, AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[SILVANO DOS SANTOS - CPF: 405.152.491-49 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), Thiago Tadeu Nascimento Queiroz (APELANTE), Graziele Araújo Gusmão (APELANTE), Rogério W. S. da Nóbrega (APELANTE), Roberto Passos de Oliveira (APELANTE), Fábio Henrique (APELANTE), Mariel Silvia Marcela (APELANTE), ALAN ASSIS SILVEIRA E OUTROS (APELANTE), Cézar
Kaminsk
Pereira (APELANTE), Odair Rafael Bruno (APELANTE), Orlando Souza de Figueiredo (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGAGORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECADÊNCIA PARCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Silvano dos Santos, determinando a anulação de autos de infração ambiental lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). A sentença de primeiro grau considerou vício insanável na descrição do fato autuado e a área como consolidada de uso antrópico anterior a 22.07.2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve decadência parcial no direito de impetração do mandado de segurança;

(
ii
) se há direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída a justificar a nulidade dos autos de infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a decadência parcial para parte dos autos de infração, considerando-se o transcurso de mais de 120 dias entre a ciência do autuado e a impetração do mandado de segurança, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Inadequação da via eleita quanto aos demais autos de infração, ante a necessidade de dilação probatória, inviável em mandado de segurança, não havendo prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por decadência e inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: "1. O prazo para impetração de mandado de segurança inicia-se com a ciência da autuação, salvo se expressamente demonstrada a decisão administrativa final como ato coator. 2. A análise da nulidade de autos de infração ambiental requer dilação probatória, inviável em mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 71.370/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 04.03.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença sujeita à Remessa Necessária, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT nos autos do Mandado de Segurança nº 1001850-74.2023.8.11.0005 impetrado por SILVANO DOS SANTOS, que concedeu a segurança e determinou a suspensão de diversos Autos de Infração Ambiental lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a sustação dos efeitos dos autos de infração, ao fundamento de que os autos de infração possuíam vício insanável, qual seja, erro de descrição do fato, e que a área rural em questão seria caracterizada como
á
rea consolidada de uso antrópico anterior a 22/07/2008 a teor dos artigos 3ª e 61 da Lei nº 12.651/2012.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta em seu recurso a decadência do direito à impetração do mandado de segurança em relação a parte dos autos de infração, visto que
“07 (sete), das 10 (dez) autuações indicadas pelo impetrante/apelado, se deram nos anos de 2022, 2021, 2020 e até em 2009”
. Argumenta, ademais, a ausência de prova pré-constituída, inexistência de direito líquido e certo, de ato coator, ou de qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Requer, assim, a reforma da decisão com a denegação da segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 215800565).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança que concedeu a segurança e determinou a suspensão de diversos Autos de Infração Ambiental lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

O apelante sustenta, em síntese, a decadência do direito de impetração, a ausência de prova pré-constituída e a inadequação da via eleita para análise de questões que demandam dilação probatória.

Passo à análise detalhada das questões em debate.

I – DA DECADÊNCIA

O Estado de Mato Grosso sustenta que parte dos autos de infração encontra-se atingida pela decadência, visto que o mandado foi impetrado em 24/07/2023, e as infrações datam de anos anteriores, especialmente 2009, 2020 e 2021. A saber:

Auto de Infração nº 21043113 e Termo de Embargo nº 21044059, lavrados em 26/01/2021 - com ciência do autuado no mesmo ano (Id. 215803730 pág. 02/03 e Id. 215803731 - pág. 04);

Auto de Infração nº 21043367 e Termo de Embargo nº 21044233, lavrados em 23/02/2021 com ciência do autuado no mesmo ano (Id. 215803733 pág. 02/04 e 15);

Auto de Infração nº 20033499 e Termo de Embargo nº 20034175, lavrados em 05/06/2020, com ciência do autuado no mesmo ano (Id. 215803738 pág. 02 e 05 e Id. 215803739 pág. 06);

Auto de Infração nº 200432444 e Termo de Embargo nº 200441974, lavrados em 25/11/2020 - com ciência do autuado em 05/03/2021 (Id. 215803743 pág. 03 e 05 e Id. 215803744 pág. 01);

Auto de Infração nº 20123008 e Termo de Embargo nº 20124007, lavrados em 10/06/2020 com ciência do autuado em 14/12/2022 (Id. 215803747 pág. 04 e 06 e Id. 215803748 pág. 09);

Auto de Infração nº 103342 e Termo de Embargo nº 104706, lavrados em 15/04/2009 com ciência do autuado no mesmo ano (Id. 215800451 pág. 02, 04 e 08);

Auto de Infração nº 2256310, lavrado em 15/09/2022 com ciência do autuado 14/12/2022 (Id. 215803728 pág. 02 e Id. 215803729 pág. 07).

Em contrapartida, o apelado afirma que não houve decadência, sob o argumento de que “
nenhum dos procedimentos administrativos impugnados haviam sido julgados há mais de 120
”, sustentando que não há decadência quando se busca a impugnação de um procedimento administrativo nulo desde sua instauração.

O artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 estabelece a decadência do direito à impetração de mandado de segurança, sendo imprescindível a correta identificação do ato coator, pois ele define o termo inicial do prazo. Assim, deve-se distinguir: (i) quando o impetrante visa atacar o
auto de infração
por vícios formais ou ilegais na autuação, o ato coator é o próprio auto de infração, iniciando-se o prazo na ciência do autuado, e (
ii
) quando a impugnação recai sobre a
decisão administrativa que homologa o auto
, o ato coator será a decisão homologatória, com o prazo iniciando-se na ciência do interessado.

Conforme informado pelo impetrante/apelado, na data de impetração (24/07/2023), apenas os
Autos de Infração nº 21043367 e nº 103342
haviam homologados por decisão administrativa. Nesse contexto, o prazo decadencial para impugná-los iniciou-se com a ciência das respectivas decisões administrativas. O
Auto de Infração nº 21043367
foi homologado por decisão administrativa proferida em 03/03/2023 (id. 215803734 – pág. 13), publicada em
12/05/2023
e o
Auto de Infração nº 103342
teve sua homologação declarada em decisão administrativa datada de 09/12/2010 (id. 215800456- pág. 5).

Quanto aos demais autos, ainda em tramitação administrativa, o prazo decadencial iniciou-se na ciência das lavraturas dos autos de infração, caracterizando como atos coatores os próprios autos e termos de embargo.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO — TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E O PROTOCOLO DA INICIAL — DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.

Opera-se a decadência do direito à impetração quando transcorrido mais de cento e vinte dias entre a data da
ciência do ato impugnado e o protocolo da inicial
.

Recurso não provido.
(N.U 1003730-42.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) – sem destaque no original

Dessa forma, considerando o marco inicial para cada auto de infração, constata-se que os Autos de Infração nº 21043113, 20033499, 200432444, 20123008, 103342 e 22563102 estão atingidos pela decadência, tornando-se insuscetíveis de análise pela via mandamental.

II – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Diante do reconhecimento da decadência, remanesce a controvérsia apenas em relação aos seguintes autos de infração:
(i) Auto de Infração nº 1095018923
lavrado em 01/06/2023 (id. 215803724);
(
ii
) Auto de Infração nº 1095018823
de 30/05/2023 (id. 215803717);
(
iii
) Auto de Infração nº 1095018323
também de 30/05/2023 (id. 215803711); e
(
iv
) Auto de Infração nº 21043367
, homologado por decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 12/05/2023.

O Mandado de Segurança, como garantia constitucional destinada à proteção de direitos líquidos e certos, pressupõe a demonstração inequívoca das alegações por meio de prova pré-constituída. Este requisito é indispensável para a admissibilidade da ação, uma vez que o rito sumaríssimo do
mandamus
não comporta dilação probatória, nem permite que questões de fato sejam esclarecidas em momento posterior.

Conforme destacado pelo juízo singular, as autuações ambientais foram consideradas nulas sob os seguintes fundamentos:
(i)
equívoco nas coordenadas geográficas das áreas autuadas, indicando locais distantes da real área fiscalizada, incluindo o
Auto de Infração nº 21043367
;
(
ii
)
alegação de dupla autuação sobre a mesma área; e
(
iii
)
utilização de imagens de satélite como único elemento probatório, em relação aos
Autos de Infração de nº 1095018323, 1095018923 e nº 1095018823
, cujas áreas também poderiam ser caracterizadas como área consolidada de uso antrópico anterior a 22/07/2008.

Os argumentos do apelado carecem de comprovação robusta quanto ao alegado erro geográfico nas autuações. O auto de infração, como ato administrativo, goza de presunção de validade, veracidade e regularidade, cabendo ao impugnante o ônus de provar sua invalidade. No caso, o impetrante juntou documentos como autos de infração, processos administrativos, matrículas dos imóveis e laudo técnico elaborado por engenheira ambiental. Embora a sentença tenha considerado o laudo suficiente para demonstrar equívoco nas coordenadas, indicando uma área distante 1.500 km, tal prova unilateral não afasta a presunção de veracidade do auto.

Ademais, a apuração de possíveis erros na medição exigiria dilação probatória, sendo inviável resolver a questão no rito do mandado de segurança, sobretudo diante da própria admissão do requerente sobre a ausência de inspeção
in loco
(id. 215800498).

Sobre a necessidade de se demonstrar o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída não é demais destacar entendimento consolidado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória (STJ,
AgInt
do RMS 65504 SC 2021/0014561-5).

2 – In
casu
, inexistem documentos comprobatórios (à alçada do que permite a instrução do rito processual do mandado de segurança) capazes de suprir a produção de prova, com a possibilidade de contraditório e ampla defesa, visando demonstrar as nulidades por ela sustentadas em sua peça inicial.

3- Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1012710-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

O juízo de primeiro grau também reconheceu a área rural como consolidada de uso antrópico anterior a 22/07/2008, fundamentando sua conclusão no Cadastro Ambiental Rural (CAR) apresentado pelo impetrante, anexado à petição complementar. No entanto, o documento mencionado foi realizado apenas em 07/07/2023, poucos dias antes do ajuizamento do Mandado de Segurança, em 24/07/2023, o que enfraquece sua força probatória e não assegura a retroatividade necessária para caracterizar a área como consolidada naquela data.

Além disso, é crucial destacar que, embora a Lei nº 12.651/2012 permita a regularização de áreas consolidadas com uso antrópico anterior a 2008, essa regularização está condicionada ao cumprimento de múltiplos requisitos legais, conforme os artigos 12 e 61-A. A comprovação dessas condições exige produção de provas detalhadas, o que é incompatível com o rito célere e limitado do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória. Assim, o documento apresentado não é suficiente para sustentar a conclusão do juízo singular.

No que tange a discussão acerca da área consolidada, é de se colacionar a jurisprudência desta Corte que reforça a tese de que a matéria demanda dilação probatória:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO ADMITIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A autoridade coatora é o agente da administração pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6º, §3o, da Lei n. 12.016/2009.

2. Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, já que a tese de que se trata de áreas consolidadas necessita de dilação probatória, o que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

3. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.
(N.U 1012310-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 28/09/2022) - sem destaque no original

Dessa forma, revela-se temerária a concessão da segurança sem a comprovação detalhada de que a área autuada, de fato, não pertence ao impetrante e de que se enquadra como terras consolidadas de uso antrópico, conforme alegado.

Demonstrado, assim, o transcurso do prazo de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança em relação a parte dos autos de infração que compõem o objeto do processo, bem como evidenciada a inadequação da via mandamental para a desconstituição dos autos de infração remanescentes, impõe-se o integral acolhimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e
reconhecer a decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança
no tocante aos Autos de Infração nº 21043113, 20033499, 200432444, 20123008, 103342 e 22563102, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009,
extinguindo o processo, sem resolução de mérito
, em relação a tais autos.

Outrossim, com fundamento nos art. 10 e 23, da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do CPC,
determino a extinção do processo sem resolução de mérito
quanto aos Autos de Infração nº 1095018923, 1095018823, 1095018323 e 21043367, em razão da inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória para análise das alegações de nulidade.

Em consequência,
revogo a concessão da segurança anteriormente deferida
e determino a
manutenção da validade dos Autos de Infração Ambiental
lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), ressalvando-se ao impetrante o direito de discutir eventuais nulidades pelas vias ordinárias apropriadas.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
2ª VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1
1
DE
MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora

V O T O

EXMA. SRA. DE
S
A. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGAO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025